Tribunal: TJDFT
Processo: 0704399-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O recorrido opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não considerou a alegação de que os danos na motocicleta não são suficientes à caracterização da perda total, tanto que o veículo foi vendido e reparado, estando em circulação. Pretende o prequestionamento de dispositivos legais.
2. Não há omissão no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante, ressaltando que, “comprovada a avaria na motocicleta por meio de fotografias e três orçamentos relacionando peças compatíveis com as avarias, cujo custo de reparo supera o valor de mercado do bem, o dano suportado equivale à avaliação da tabela FIPE (R$ 27.000,00) à época do acidente (agosto de 2020) deduzido do valor da venda do salvado (R$ 8.500,00).”.
3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.